Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707815-33.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DE SA APELADO: ALEXANDER MACHADO DA SILVA, YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO HENRIQUE MARTINS DE SA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. É o relatório do necessário. Decido: O recurso não deve ser conhecido e os autos devem retornar ao primeiro grau de jurisdição, a fim de evitar nulidade em virtude de supressão de instância e violação dos princípios da unirrecorribilidade ou unicidade. Compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau prolatou sentença de mérito, conforme ID 66587118, sendo que a parte Liberty Seguros opôs embargos de declaração contra o julgado, conforme ID 66587122. Não obstante, não houve a determinação, pelo juízo de primeiro grau, da intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos, e tampouco houve apreciação dos embargos opostos. Ato contínuo, foi interposto recurso de apelação, ocasião em que determinou-se a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Conforme disciplina o art. 1.024 do Código de Processo Civil, o juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. Frise-se que o julgamento dos embargos de declaração tem natureza jurídica de sentença integrativa, tanto que interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Assim, proceder ao julgamento de apelação quando pendente julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau implicaria evidente supressão de instância, além de violação ao Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, motivo pelo qual seriam nulos todos os atos judiciais praticados posteriormente. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “E M E N T A. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.)” (Grifos nossos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. 1. Não pode ser conhecido recurso interposto quando pendente a análise dos embargos de declaração opostos previamente, ante a preclusão consumativa e sob pena de infringir-se o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. O magistrado não é obrigado a rebater, pontualmente, todas as alegações das partes, basta que explicite seu convencimento a respeito das questões que dizem respeito ao deslinde do litígio, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção. 3. Os embargos de declaração têm como finalidade integrar o julgamento, expungindo deste eventual omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual inadmissível sua oposição com vias à rediscussão de matéria já decidida. 4.Configura-se a contradição do julgado quando presentes duas ou mais assertivas contrárias e incompatíveis entre si. 5. Agravo Regimental não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 798939, 20130510059323APC, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2014, publicado no DJe: 04/07/2014.)” (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preclusa dessa decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 66587122 (ID de origem 207510072) e para o regular prosseguimento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador